Tribunal: TJSP
Processo: 2074933-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Multas por infração à legislação sobre publicidade – Exercício de 2017 – Município de São Paulo - Exceção de pré-executividade – Decisão consignou que a questão demanda dilação probatória – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Alegações sobre a legalidade da autuação que tem natureza material, não se tratando de pleito de ilegitimidade

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Multas por infração à legislação sobre publicidade – Exercício de 2017 – Município de São Paulo - Exceção de pré-executividade – Decisão consignou que a questão demanda dilação probatória – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Alegações sobre a legalidade da autuação que tem natureza material, não se tratando de pleito de ilegitimidade passiva – Questão que não pode ser conhecida de ofício – Além disso, a parte não traz quaisquer elementos sobre as circunstâncias fáticas que levaram à aplicação das multas – Necessidade de dilação probatória – Súmula 393/STJ – Precedentes desta C. Câmara – Decisão mantida – Recurso desprovido.